Tribunal: CARF
Processo: 13819.903104/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903104/2013-28
ACÓRDÃO
1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ/CSLL, e não retenções na
fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903104/2013-28
2
assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2007 no valor de R$ 644.383,55.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 263, foi reconhecido o crédito no valor
de R$ 211.385,63, resultando na homologação parcial das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

As retenções analisadas constam do relatório de e-fls. 264/265.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, afirma que os documentos que junta
em anexo ao recurso administrativo são irrefutáveis para a comprovação das retenções glosadas,
fazendo uma análise de análise de cada retenção glosada.
Observa que em alguns casos cometeu erro no preenchimento do código de receita,
o que não impediria o reconhecimento do seu crédito.
Cita a jurisprudência administrativa e legislação, tudo para argumentar que a prova
das retenções pode ser feita pelos documentos juntados.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903104/2013-28
3
Em sessão de 28 de setembro de 2020 (e-fls.368) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo outros R$
331.163,01 de crédito, além do já reconhecido pelo despacho decisório.
A relatora identificou algumas retenções glosadas (de código 8850 e 5987) foram
informadas em DIRF pelo código 8767, motivo pelo qual decidiu pela validação destes valores.
Ciente da decisão de primeira instância em 12/03/2021 (e-fls. 397) o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 13/04/2021 (e-fls. 398), no qual expõe os fundamentos de fato e
de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A recorrente apresenta uma defesa genérica, que não aborda diretamente os
pontos abordados pela relatora do Acórdão recorrido que levaram a DRJ a dar parcial provimento
à sua manifestação de inconformidade.
O texto de defesa ignora o fato de que o voto da relatora reconheceu o erro no
preenchimento da DCOMP e validou a maior parte dos R$ 331.163,01 justamente por meio da
identificação no erro de código de receita (vide e-fls. 378).
A partir da e-fls. 380, a relatora faz observações sobre as retenções glosadas,
iniciando pelo CNPJ 00.394.429/0075-47. Trata-se de observações individualizadas que justificam
porque entendeu-se por não validar outros valores além do já reconhecido no despacho decisório.
Sobre este ponto, a recorrente não faz qualquer comentário, qualquer contestação
que ataque os argumentos do voto condutor.
Tomemos como exemplo o CNPJ 50.746.577/0001-15, no qual a relatora afirma que
os “informes apenas confirmam as informações já prestadas pelas respectivas fontes pagadoras
em DIRF, não havendo diferenças a serem reconhecidas”. Refere-se a relatora ao informe de e-fls.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903104/2013-28
4
78, no qual consta a retenção de R$ 697,41 de um rendimento de R$ 14,.998,00 sob o código de
receita 5952.
Neste caso, a alíquota de CSLL (como em qualquer código de receita) é sempre de
1%. Considerando o valor pago de R$ 14.998,00, resulta na retenção de R$ 149,98, justamente o
valor reconhecido pelo despacho decisório. A recorrente não esclarece por qual motivo deveria o
Fisco reconhecer valor superior àquele definido na legislação tributária.
Aliás, o próprio comprovante de rendimento juntado pela recorrente possui uma
discriminação das retenções, feita à caneta, que apura exatamente o mesmo valor reconhecido no
despacho decisório:

Nas e-fls. 405, a recorrente chama à atenção de documentos juntados na
manifestação de inconformidade:
“Por meio dos Docs. 03 a 16 da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresentou os relatórios de Lançamentos Contábeis de Recebimento/Faturamento de
Notas Fiscais extraídos diretamente dos seus registros fiscais. Estes documentos
demonstram que os valores foram efetivamente recebidos e a origem do crédito
utilizado para a compensação ora em discussão. Nos referidos relatórios ficam
evidenciados os valores da receita do período e as retenções feitas pelas fontes pagadoras,
baseada em livros fiscais, que refletem todas as declarações apresentadas às autoridades
fiscais federais.” Grifei
Na e-fls. 73 consta um relatório em que a recorrente relaciona dados de retenção,
organizados pelos números das notas fiscais emitidas pela Fonte Pagadora Petrobras (CNPJ
33.00.167/0001-01).
Vê-se claramente na quarta coluna da tabela que as cinco primeiras notas fiscais
foram emitidas no ano-calendário anterior, em 2006, ainda que conste a informação de que a
recorrente teria recebido os valores ano de 2007. Na 12a coluna destas cinco primeiras linhas
vemos que o valor da retenção de CSLL é próximo ao valor glosado (R$17.426,34) pelo despacho
decisório.
Portanto, não se trata neste caso específico da Petrobrás S.A. de qualquer erro de
preenchimento, mas de simples erro da recorrente de querer computar no ano das 2007 às cinco
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903104/2013-28
5
retenções, alegadamente ocorridas no ano de 2006, o que justifica o porquê dos sistemas da RFB
não terem encontrado estas retenções, visto que supostamente ocorreram no ano de 2006.
Sobre esta questão, a receita federal editou no ano de 2014, o Ato declaratório
Interpretativo 8/2014 em que esclarece que a retenção na fonte ocorre na data da emissão da
nota fiscal:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art.
117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no
art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no eProcesso no
10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Por último, peço a tenção à retenção do CNPJ 60.643.228/0001-21. A recorrente
informou R$13.698,44, com validação de R$2.775,85 pelo despacho decisório:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não Confirmado no
Despacho decisório
60.643.228/0001-21
5952
R$13.698,44
R$2.775,85
R$10.922,59
Tal qual como feito com a Petrobras, a recorrente também juntou uma planilha
relacionando as notas fiscais emitidas pela Fibria Celulose S.A(60.643.228/0001-21), na e-fls. 77.
Esta tabela descreve retenções que totalizam R$ 2.775,85, valor exato ao
reconhecido no despacho decisório:

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.994 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903104/2013-28
6
Neste caso específico, a planilha relaciona apenas as retenções já reconhecidas, o
que, por consequência, não faz qualquer prova contra a decisão da DRJ, posto que comprova o
acerto da DRF em reconhecer apenas R$ 2.775,85.
Portanto, todos os erros de preenchimento cometidos pela recorrente já foram
sanados pela relatora do Acórdão recorrido, não havendo mais o que se falar nesta questão.
As observações acima, sobre os CNPJs 33.00.167/0001-01 e 60.643.228/0001-21,
por sua vez demonstram que a recorrente pretende computar retenções não corridas no período
de apuração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator

Fl. 429
DF CARF MF
Original